Tribunal: TJDFT
Processo: 0701844-96.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701844-96.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIVINO SANTANA DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO, interposto por DIVINO SANTANA DA SILVA, em desfavor de BANCO AYMORÉ – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A., que, nos autos da ação de ação de conhecimento, movida pelo ora apelante em face do apelado, o juízo da origem julgou liminarmente improcedentes os pedidos do autor, ora apelante. Em petição acostada aos autos (ID 63873522), as partes noticiam celebração de acordo, dispondo acerca do débito, referente ao contrato no 20038400028 firmado entre as partes. Relatei. DECIDO. Tratando-se de manifestação de vontade de partes capazes, transigindo sobre direito disponível, de natureza patrimonial, e sendo o acordo firmado pelos interessados e seus advogados, não há óbice para a sua homologação nesta instância, uma vez preenchidos os requisitos formais. A formulação de acordo entre as partes enseja a perda de objeto do recurso de apelação, porque torna a sentença apelada superada. A parte interessada deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, por não ser mais cabível a apreciação da matéria no âmbito da apelação. Nesse sentido, a transação entre as partes prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entre as partes, nos termos do art. 487, III, do CPC, e JULGO PREJUDICADO o recurso de apelação com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil em virtude da perda de objeto recursal. Sem custas e sem honorários advocatícios. Publique-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital